Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708818-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA JOSE DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA DUARTE, MARIA JOSE DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA ROSA, MARIA JOSE DE ALMEIDA RODRIGUES, MARIA JOSE DE ANDRADE APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se o embargado/executado Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer contrarrazões aos embargos de declaração de ID n° 63751052, com fulcro nos arts. 183 e 1.023, §2°, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2024 14:50:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora